Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-70.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 828.868.571-49 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE, ORA APELANTE – EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com a aplicação da pena de litigância de má-fé, da análise dos autos, extrai-se que, ao ingressar com a demanda, o requerente, ora apelante, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário. No entanto, na contestação o requerido, ora apelado, juntou o contrato firmado pelo requerente, ora apelante (id. 147948925 – págs. 2 a 14), bem como seus documentos pessoais (id. 147948925 – pág. 15 e 16) e comprovante de transferência do valor pactuado (id. 147948926 – pág. 1).

2.
Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância, foram identificadas 10 (dez) ações ajuizadas pelo requerente, ora apelante, sob o mesmo argumento, sendo 9 (nove) delas contra o requerido, ora apelado, o que demonstra que se trata de aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento

ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

3.
A clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no artigo 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida.

4.
Não há que se falar na redução do percentual fixado em 5% (cinco por cento), a título de condenação por litigância de má-fé, sobre o valor atualizado da causa, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 81 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUIZ FERREIRA DE CARVALHO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais de n.º 1001021-70.2021.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência:

i) condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual; e

ii) condenou o requerente ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, com amparo nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, o requerente interpôs aclaratórios (id. 147948938 – págs. 1 a 6). Contrarrazões apresentadas (id. 147948942 – págs. 1 a 4).

O Juízo singular, ao julgar improcedente o recurso (id. 147948943 – págs. 1 a 4), impôs ao requerente/embargante, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 147948945 – págs. 1 a 15), o requerente, ora apelante, sustenta que a pena de litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar o requerido.

Subsidiariamente, defende:

i) a redução do percentual fixado a título de litigância de má-fé; e

ii) a inaplicabilidade da multa fixada nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 147948948 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar o requerente, ora apelante, à pena de litigância de má-fé, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que a pena de litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar o requerido.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe os artigos 80, incisos II, III e VII, e 81 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Na hipótese, embora não se conforme com a aplicação da pena de litigância de má-fé, da análise dos autos, extrai-se que, ao ingressar com a demanda, o requerente, ora apelante, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem à reserva de margem para cartão de crédito e descontos em seu benefício previdenciário.

No entanto, na contestação o requerido, ora apelado, juntou o contrato firmado pelo requerente, ora apelante (id. 147948925 – págs. 2 a 14), bem como seus documentos pessoais (id. 147948925 – pág. 15 e 16) e comprovante de transferência do valor pactuado (id. 147948926 – pág. 1).

Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância, foram identificadas 10 (dez) ações ajuizadas pelo requerente, ora apelante, sob o mesmo argumento, sendo 9 (nove) delas contra o requerido, ora apelado, o que demonstra que se trata de aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento

ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Assim, é evidente que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para o enriquecimento ilícito, além de interpor recurso de apelação com intuito protelatório.

Desse modo, a clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no artigo 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida.

Também, não há que se falar na redução do percentual fixado em 5% (cinco por cento), a título de condenação por litigância de má-fé, sobre o valor atualizado da causa, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por fim, melhor sorte não socorre o requerente, ora apelante, para que a multa, fixada nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, seja afastada, haja vista que, da análise dos seus aclaratórios, restou claramente evidenciado o seu caráter protelatório.

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022